Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-77.2012.8.11.0048
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000076-77.2012.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO LOUREIRO - CPF: 792.564.068-53 (APELADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), MARILZA HELENA VALEIRO - CPF: 050.489.468-47 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000076-77.2012.8.11.0048

APELANTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARILZA HELENA VALEIRO

Número do Protocolo:

0000076-77.2012.8.11.0048

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% AO ANO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A correção monetária nas ações de constituição de servidão administrativa
conta-se a partir da data de apresentação do laudo pericial.

2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que para o caso de instituição de servidão em imóvel rural, impõe-se a aplicação de juros compensatórios e moratórios na monta de 6% ao ano.

3.
Em relação aos honorários advocatícios, tem se entendido que se
aplica, nas ações de servidão administrativa com imissão na posse, o disposto no artigo 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/1941, o qual estabelece como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e a indenização.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000076-77.2012.8.11.0048

APELANTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARILZA HELENA VALEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em desfavor de CARLOS ROBERTO LOUREIRO e MARIA HELENA VALÉRIO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 0000076-77.2012.8.11.0048, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Id. 92791515).

Sustenta o Apelante que a sentença se encontra em descompasso com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2332, onde se define a forma de atualização dos valores. Aduz que a atualização (correção monetária) deve ocorrer da data da elaboração do laudo pericial judicial e não da data da imissão na posse. Afirma que os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, porém não são devidos ante a ausência de perda de renda da propriedade. Em relação aos honorários advocatícios, entende que sua fixação deve se dar entre 0,5 e 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado.

A pretensão recursal se volta para: i) incidência da correção monetária desde a data do laudo judicial definitivo; ii) juros compensatórios de 6% ao ano, devidos sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença; iii) exclusão dos juros compensatórios, ante a ausência de perda de renda da propriedade; iv) fixação de honorários advocatícios entre 0,5 e 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado.

Os Apelados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (Id. 92791521).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pelo desinteresse na intervenção (Id. 95786995).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000076-77.2012.8.11.0048

APELANTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARILZA HELENA VALEIRO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que a sentença se encontra em descompasso com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2332, onde se define a forma de atualização dos valores. Aduz que a atualização (correção monetária) deve ocorrer da data da elaboração do laudo pericial judicial e não da data da imissão na posse. Afirma que os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, porém não são devidos ante a ausência de perda de renda da propriedade. Em relação aos honorários advocatícios, entende que sua fixação deve se dar entre 0,5 e 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado.

A sentença, ao tratar da correção monetária, determinou sua incidência a partir da data da efetiva ocupação (Id. 92791506).

Entretanto,
a correção monetária nas ações de constituição de servidão administrativa conta-se a partir da data de apresentação do laudo pericial.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O LAUDO E A SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS.

O valor da justa indenização, pela instituição de servidão administrativa, deve observar a adequada compensação pela limitação de uso da propriedade, norteando o julgador pela laudo pericial adequado entre a realidade e a situação do bem.

Deve ser indeferido o pedido de realização de nova perícia baseado no transcurso de lapso temporal de quatro anos entre a produção da prova técnica e a sentença, pois a incidência de correção monetária resguarda o valor da indenização em relação aos efeitos do tempo.

Incide a correção monetária, de acordo com os índices da CGJ, desde a entrega do laudo pericial, sobre a diferença entre o valor fixado para indenização, subtraído do valor do depósito inicial, até a data do efetivo pagamento.

Aplicam-se juros compensatórios, de 12% a.a, a partir da imissão provisória na posse, até o trânsito em julgado da sentença. Após juros moratórios de 6% a.a (art. 15 – B do Decreto – Lei n. 3.365/41), nos termos da Súmula 70 do STJ.(Apelação Cível n. 10525091753323001. TJ/ MG. Publicado em 09.07.2019)

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15-A e 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA EVENTUALMENTE APURADA – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando o acórdão embargado padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão), como se vê no caso em epígrafe.

2.

Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial.

3. Os juros compensatórios, e também os moratórios, devem incidir somente sobre a diferença entre o valor da oferta devidamente atualizado e o valor da condenação, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/91.

4. Embargos acolhidos.

(N.U 0000082-16.2005.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante desses apontamentos, o recurso deve ser provido para que a data base da incidência da correção monetária seja a data do laudo pericial.

Por sua vez, no que se refere aos juros compensatórios, entendo que a pretensão recursal também merece acolhimento.

O art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, incluído pela Medida Provisória no 2.183-56/2001, permite a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais:

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

Em relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal sedimentou que para o caso de instituição de servidão em imóvel rural, impõe-se a aplicação de juros compensatórios e moratórios na monta de 6% ao ano. Assim, os juros incidem independentemente de eventual perda de renda da propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL RURAL. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% (SEIS POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. II - Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo juiz da causa. III - A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto. IV - A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.10.006392-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da sumula em 08/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ATO UNITÁRIO, QUE GERA PREJUÍZO INDENIZÁVEL. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA DA APELAÇÃO PRINCIPAL LIMITADA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.- O instituto da servidão administrativa é um modo de intervenção do Estado na propriedade privada, impondo ao proprietário algumas restrições ao uso e gozo da propriedade, que é onerada em benefício do interesse coletivo, legitimando-o a usar o bem de forma unilateral e compulsória.
- No caso é incontroversa a constituição da servidão administrativa em parcela da área correspondente ao imóvel dos apelantes, ressaindo o dever da concessionária de indenizá-los pela limitação permanente do exercício de seu direito de propriedade.- Realizada perícia judicial, apontando como correto o valor indenizatório ofertado na inicial, e inexistindo quaisquer provas em sentido contrário, impõe-se a sua homologação.- Segundo o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.- De acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento de mérito da ADI 2332/DF, no ano de 2018, os juros compensatórios devem incidir no percentual fixo de 6% (seis por cento), previsto no art. 15-A do DL no 3.365/41, sendo a sua base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor do da indenização fixado em sentença.
- Recurso principal a que se nega provimento. Apelo adesivo parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0450.15.003083-8/001,
Relator
(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2020, publicação da sumula em 05/02/2020)

No que se refere aos honorários advocatícios, a sentença determinou sua incidência em 15% do valor da complementação da indenização pela utilização da área.

Em relação a esse percentual, tem se entendido que se
aplica, nas ações de servidão administrativa com imissão na posse, o disposto no artigo 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/1941, o qual estabelece como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e a indenização:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora quando houver diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença e o percentual será de no máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores”. (N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para:
i) determinar a incidência da correção monetária desde a data do laudo judicial definitivo; ii) fixar os juros compensatórios em 6% ao ano
sobre o valor da diferença apurada
; iii) fixar
os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n o 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022